Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DA APENADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é válida a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando a apenada, regularmente intimada, deixa de comparecer à audiência de justificação e permanece em descumprimento injustificado das condições impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da reprimenda imposta, conforme dispõe o art. 44, § 4o do Código Penal.
4. A ausência injustificada à audiência admonitória, mesmo após regular intimação, não invalida o ato, configurando recusa voluntária à autodefesa e autorizando o reconhecimento da falta, sobretudo quando evidenciado histórico de descumprimento reiterado das condições impostas.
5. É desnecessária a designação de nova audiência quando o sentenciado, advertido das consequências do descumprimento, permanece inadimplente e deixa de comparecer à audiência de justificação, sendo correta a conversão definitiva da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, arts. 51 e 181, § 1o; CPP, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089979, 0751202-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2055351, 0734947-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 1998646, 0709389-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.